Tribunal: TJMT
Processo: 1017361-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017361-98.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO BORGES FRANCA - CPF: 046.734.901-00 (REQUERENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

Revisão Criminal – FURTO QUALIFICADO [DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS] – condenação – extensão dA DECISÃO QUE AFASTOU A CULPABILIDADE DOS CORRÉUS; DESPROPORCIONALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS; PREQUESTIONAMENTO – pedido de redução da pena – extensão DA CULPABILIDADE CONCEDIDA AOS corréuS – motivo não exclusivamente pessoaL [INVASÃO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA] AFASTADO – CIRCUNSTÂNCIA EXCLUSIVA DO REQUERENTE [USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA] – CULPABILIDADE MANTIDA – julgados do tjmt – parecer da pgj integrado - PENA-BASE – VETORIAIS VALORADAS EM UM SEXTO SOBRE A PENA MÍNIMA – PENA REDIMENSIONADA – arestos do stj - REGIME PRISIONAL – PENA INFERIOR A 4 ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [EM SUA MAIORIA] FAVORÁVEIS – REGIME ABERTO
– acórdão do tjmt –
prequestionamento -

PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDF -
parcial procEDÊNCIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA, ESTABELECIMENTO DE regime aberto.

“O
benefício concedido a outro revisionando, deve ser estendido do co-réu em idêntica situação processual”
(TJMT, RvC 0043645-88.2006.8.11.0000).

A prática de crime durante o uso de tornozeleira eletrônica autoriza a depreciação da culpabilidade, por extrapolar os limites da normalidade (SJJ, AgRg no AREsp 1072244/MS; HC 486095/MS).

“A culpabilidade do requerente fora negativada não apenas por ter violado o domicílio da vítima para realizar a subtração, mas também pelo fato de ter praticado o furto qualificado na ocasião em que utilizava tornozeleira eletrônica, uma vez que respondia outra ação penal em liberdade, ou seja, não se trata de fundamento idêntico aos utilizados na dosagem da pena dos corréus supracitados no RAC. [...] o cometimento do crime, durante o cumprimento de medidas cautelares alternativas aplicadas como substitutivas à prisão preventiva em outra ação penal, demonstra maior reprovabilidade da conduta do requerente.”
(Parecer no 013442-001/2021. Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado)

“A culpabilidade deve ser conservada, tendo em vista que, a prática do delito durante [...] utilização de tornozeleira eletrônica, também autoriza a majoração da pena-base. Assim, além de existir idônea fundamentação para a negativação de referidas circunstâncias judiciais, a lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise delas, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base.”

(TJMT, AP 0017970-06.2020.8.11.0042)

“A fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa
” (STJ, AgRg no HC 626.522/PE).

Primariedade, circunstâncias judiciais [em sua maioria] favoráveis e a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos], ensejam o estabelecimento do regime aberto (TJMT, AP N.U 0003161-23.2012.8.11.0064).

“Desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1017361-98.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

REQUERENTE: DIEGO BORGES FRANÇA

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por
DIEGO BORGES FRANÇA
em face da sentença condenatória do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (Autos no 5411-68.2019.811.0004 - Cód. 305754), por furto qualificado [destruição ou rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] e receptação , a pena de a 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 98 (noventa e oito) dias-multa – art. 155, §4o I e IV c/c art. 180,
caput
, ambos do Código Penal – (ID 103495456-fls. 29/48).

O requerente sustenta que: 1) a valoração da culpabilidade [furto mediante invasão a residência da vítima] é genérica e foi afastada em recurso de apelação dos corréus devendo ser “
estendido”
ao requerente; 2) a elevação da pena-base em 1 (um) ano e 15 (quinze) dias por cada circunstância judicial é
“desproporcional e sem razoabilidade”
, devendo ser fixada em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
.

Requer a procedência para que seja reduzida a pena (ID 103495455).

Prequestiona “todas as matérias” deduzidas nesta ação revisional (ID
103495455
).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela sua parcial procedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – Condenação transitada em julgado por furto qualificado e receptação, em concurso material – Alega equívoco na fixação da pena-base do furto – Pedido de procedência da revisional para que seja afastada a negativação da culpabilidade e aplicada a fração de 1/6 (um sexto) referente às circunstâncias do crime – Requerente que praticou o furto qualificado quando utilizava tornozeleira eletrônica, em virtude de concessão de liberdade provisória em outra ação penal – Culpabilidade negativada mediante fundamentação idônea – Julgado deste e. TJMT – Fração de aumento empregada na pena-base do furto que corresponde a 1/2 – Patamar excessivo e desproporcional ao entendimento do c. STJ – Readequação da pena-base – Fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada – Parecer pela procedência parcial da revisional para que seja reduzida a pena-base imposta ao requerente pelo furto qualificado.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 106489474)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o).

Consta de denúncia que:

“no dia de 26 de abril de 2.019, por volta de 18h00min, no interior da residência localizada na Rua Esmeralda, n 1.618, Nova Barra Sul, nesta cidade, os denunciados, agindo em comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante arrombamento da porta da residência do ofendido Elton Fernandes Miranda, os seguintes objetos: 01 (um) motor, Yamaha, 15 HP; 04 (quatro) frascos de perfume de marcas diversas; 01 (uma) vara de pescar com carretilha; 01 (um) canivete); 01 (uma) televisão, marca LG; 01 (uma) espingarda de pressão, avaliados conjuntamente em R $ 5.930,00 (cinco mil, novecentos e trinta reais) - auto de aviação indireta (fls. 102-IP). Somente parte da res furtiva foi apreendida e restituída a quem de direito (fls. 11-IP).

Nos moldes elucidados no caderno informativo encartado, denota-se que, no dia do fato, os denunciados previamente ajustados a cometerem o delito, se dirigiram até a residência do ofendido usando o veículo Fiat Uno de DIEGO, sendo que, para adentrarem ao local arrombaram a porta com residência, tendo adentrado no interior da casa somente os denunciados WINICIUS e SAYMON, haja vista que o denunciado DIEGO ficou esperando no interior de seu veículo, em frente àquela casa, com o intuito de vigiar o local e dar cobertura para, assim, de posse dos objetos subtraídos, partirem em fuga do local com destino à residência de DIEGO.

Ocorre que, quando o ofendido chegou em sua residência percebeu que a porta dos fundos estava danificada e uma janela de sua casa estava aberta e, ao adentrar na casa, constatou que havia sido subtraído vários objetos do interior da sua moradia, tendo o mesmo acionado a policia militar que passou a efetuar algumas diligências na tentativa de chegar à autoria do delito, sendo que, através do mapeamento de monitoramento eletrônico realizado pela cadeia pública local se constatou que o indiciado DIEGO (que estava utilizando tornozeleira eletrônica) esteve na residência do ofendido no dia do delito.

Deste modo, de posse de tais informações, uma guarnição da polícia militar se dirigiu à residência de DIEGO e foram localizados no interior da casa alguns objetos que haviam sido subtraídos do interior da residência do ofendido, tendo sido o denunciado DIEGO abordado pelos policiais tentando partir em fuga, ao que, o mesmo não só confessou ter sido o autor de delito apurado, como apontou seus comparsas na empreitada criminosa, aduzindo, ainda que a espingarda de pressão teria sido vendida por ele para Graziel pelo valor de R$ 900,00 (novecentos reais), tendo sido a mesma recuperada de posse de referida pessoa, em sua residência (fls. 11 e 12-IP).

Ademais, localizado no interior da residência de DIEGO 01 (um) motor SUZUKI 15, de cor preta, objeto de furto ocorrido no dia 18 de abril de 2.019, do interior de uma residência localizada na Fazenda Recanto Alegre, município de Araguaiana/MT, pertencente à ofendida Gazy Keli Gomes de Souza, objeto este que o denunciado afirmou ter adquirido de alguém morador de Aragarças/GO, pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), evidenciando-se que era plenamente sapiente da origem ilícita do motor por ele adquirido, em virtude do valor ínfimo pago, eis que o mesmo é avaliado em R$ 6.549 (seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais, conforme termo de declaração às fls. 44/45-IP e Boletim de Ocorrência às fls. 49/49 e verso).

O indiciado DIEGO, ao ser interrogado perante a autoridade policial, confessou ter sido o autor do furto ocorrido na residência de Elton em companhia de WINICIUS e SAYMON, bem como de ter adquirido o motor subtraído da ofendida Grazy por valor irrisório, sem exigir nota fiscal (fls. 15/18 e 79/81-IP).

De igual modo, os denunciados WINICIUS e SAYMON, ao serem interrogados perante a autoridade policial, confessaram sua participação no delito cometido na residência do ofendido Elton em companhia de DIEGO (fls. 26/28 e 35/36-IP).

Ante o exposto, o denunciado DIEGO BORGES FRANÇA, vulgo "Bode ou Boh" está incurso, em concurso material, nas figuras típicas capituladas no art. 155, 4 °, incs. I e IV e no art.

180, caput, ambos do Código Penal [...]”
(Luciana Rocha Abrão David – promotora de Justiça – ID 103495456-fls. 7/13)

Em 05.9.2019, o Juízo singular condenou o requerente por furto qualificado e receptação, a 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, regime inicial fechado e 98 (noventa e oito) dias-multa, sob os seguintes fundamentos:

““II.I – Do Crime de Furto – Art. 155, §4o, inciso I e IV, do Código Penal

[...] No caso dos autos, resta devidamente comprovado que houve a perda da posse da res furtiva pela vítima, ocorrendo a clara inversão da posse do bem em favor do agente perpetrador do delito.

Tal conclusão extrai-se não somente do auto de prisão em flagrante (fl. 02), termo de reconhecimento de objeto e entrega (fl. 11 12), termo de apreensão dos objetos (fl. 58), monitoramento eletrônico (fls. 102/105), laudo pericial em local do crime (fls. 199/206), a declaração da vítima, como também da prova oral obtida através do depoimento das testemunhas, inclusive, confissão dos réus.

Portanto, resta cristalinamente comprovada a materialidade de delito.

No que se refere à autoria tal, ao meu ver, também mostra-se indubitável, pelas provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, bem como pela própria confissão dos réus SAYMON SILVIO GUIMARÃES DOS SANTOS, WINICIUS GONÇALVES DE MORAES e DIEGO BORGES FRANÇA.

As provas produzidas foram corroboradas pelas confissões/delação dos réus tanto perante autoridade policial quanto em Juízo (Termo de interrogatório de fls. 15/18, 26/28, 35/36 e CD de fl. 213).

Acerca da incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo, tenho que esta restou configurada no presente caso, vez que os réus arromboram a porta da residência para ter acesso, conforme laudo de exame pericial em local de crime de fl. 199/206.

Em relação a incidência da qualificadora de concurso de pessoas, tenho que esta também restou configurada no presente caso.

Assim, conclui-se que no caso em apreço o pleito ministerial acusatório merece total provimento.

II.II – Do crime de Receptação – Art. 180, caput, do Código Penal – Réu Diogo Borges França

[...] No caso dos autos, resta devidamente comprovado que a vítima teve seu o motor de barco subtraído, bem como que o réu apesar de saber da origem ilícita do motor, o mesmo adquiriu a res furtiva pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por preço muito inferior ao valor do produto avaliado em 6.549 (seis mil e quinhentos reais e quarenta e nove centavos).

Tal conclusão extrai-se não somente do auto de prisão em flagrante (fl. 02), termo de reconhecimento de objeto e entrega (fl. 46/47), boletim de ocorrência (fl. 49), termo de apreensão (fl. 58), termo de avaliação indireta (fl. 107), da declaração da vítima, como também dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, bem como da confissão do acusado.

Portanto, resta cristalinamente comprovada a materialidade de delito.

No que se refere à autoria tal, ao meu ver, também mostra-se indubitável.

Certo é também que a jurisprudência pátria já firmara entendimento que não há tipicidade material no fato formalmente típico quando é ínfimo o valor do bem subtraído, adotando-se, para isto, a teoria da insignificância ou “bagatela”.

[...]

No caso dos autos, o montante do bem subtraído detém considerável valor, de forma que não se pode, no presente caso, excluir a tipicidade material do fato quanto à análise referente a ofensividade da conduta.

Assim, conclui-se que no caso em apreço o pleito ministerial acusatório merece total provimento.

Dispositivo

Portanto, comprovada está a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo acusado e ausentes, no caso em tela, qualquer causa que exclua o crime ou isente-o de pena, sendo a conduta, portanto, típica, antijurídica e culpável, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, CONDENO [...] o acusado DIEGO BORGES FRANÇA, como incurso na pena dos delitos capitulados nos artigos 155, §4°, incisos I e IV, e art. 180, caput, em concurso material do art. 69, todos do Código Penal.

Dosimetria

[...]

Do Réu Diego Borges França

Do Crime de Furto – Art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal

A pena prevista para o crime tipificado no art. 155, §4o, do Código Penal é de reclusão de dois a oito anos, e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 59, do Código Penal, verifico que culpabilidade, verifico maior reprovação da conduta do réu, vez que para o cometimento do delito, o mesmo invadiu a residência da vítima, de forma que a conduta do réu é mais grave, quando comparada ao simples subtração de objetos sem violação constitucional ao art. 5, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, verifico também que o réu praticou o delito enquanto da utilização de tornozeleira de monitoramento eletrônico em descumprimento das condições fixadas para o cumprimento de liberdade provisória em outra ação penal, o que inclusive, fora confirmando pelo mesmo, acerca da utilização de tornozeleira naquele momento. Este contexto merece tratamento mais recrudescido razão pela qual deve ser valorada a sua culpabilidade de maneira negativa; quanto aos antecedentes, vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para gravar a pena-base - Súmula no 444 do STJ; não existem nos autos elementos suficientes à aferição da conduta social e da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las; quanto aos motivos do crime, é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que às consequências são inerentes ao próprio tipo penal; as circunstâncias do crime, se encontram relatadas nos autos, demonstrando uma maior reprovação, eis que cometeu o delito em concurso de agentes, sendo que a circunstância do arrombamento foi utilizada para qualificar o delito de furto, e; no exame do comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vitima.

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 131 (cento e trinta e um) dias-multa.

Verifico na segunda fase da dosimetria a circunstância atenuante prevista no art. 65, incisos III, alínea “d”, (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade), motivo pelo que atenuo a pena, passando a dosá-la em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis dias) de reclusão e, pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa.

Por sua vez, não se encontram presentes causas de diminuição ou de aumento, motivo, pelo qual, torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Do Crime de Receptação – Art. 180, caput, do Código Penal

A pena prevista para o crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal é de um a quatro anos de reclusão, e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 59, do Código Penal, verifico que praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, contudo inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorar a sua culpabilidade; quanto aos antecedentes, vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para gravar a pena-base - Súmula no 444 do STJ; não existem nos autos elementos suficientes à aferição da conduta social e da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las; quanto aos motivos do crime, é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que às consequências são inerentes ao próprio tipo penal; as circunstâncias do crime, estão relatadas nos autos, não tendo nada a valorar, e; no exame do comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vitima.

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena privativa de liberdade em 01 (ano) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a circunstância atenuante prevista no art. 65, incisos III, alínea “d”, (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade), porém tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de valorá-la, em observância a Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Por sua vez, não se encontram presentes causas de diminuição ou de aumento.

Do Concurso Material (Art. 69, do Código Penal)

Por fim, em obediência a regra do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as reprimendas fixadas, chegando ao patamar de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 98 (noventa e oitenta) dias-multa, pena esta que torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Em razão do pena aplicada e o reconhecimento de circunstâncias negativas, em vista do quanto disposto pelo art. 33, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada no REGIME FECHADO, não influenciando o disposto no § 2o do art. 387, do Código de Processo Penal.

Considerando-se as circunstâncias judiciais, verifica-se que nos termos do art. 44, inc. I e III, e art. 77, caput e inc. II, todos do CP, incabível a substituição, tendo em vista condenação superior a 04 (quatro) anos, bem como a maior reprovabilidade de sua conduta no cometimento do crime em concurso de pessoas com invasão de domicílio e uso de tornozeleira eletrônica o que torna a medida não socialmente recomendável, para ambo o réu.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais e despesas do processo.

Fixo os dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo cada um, vigente na época dos fatos, atualizado até a data do pagamento, haja vista que inexistem elementos nos autos para fixação em patamar superior.

O pagamento da pena pecuniária deve dar-se em 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 50 do Código Penal.

Observe-se que o Ministério Público na denúncia postulou a fixação do valor mínimo para reparação dos danos decorrentes da infração.

Assim, a título de danos materiais condeno o acusado ao pagamento solidário de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) à vítima para reparação dos prejuízos sofridos em razão da infração.”
(Alexandre Meinberg Ceroy, juiz de Direito – ID 103495456-fls. 29/48)

A sentença transitou em julgado em 20.9.2019 (ID 103495456-fls. 49).

Pois bem.

A culpabilidade dos corréus
[furto mediante invasão a residência da vítima]
só foi afastada em 21.10.2020, no julgamento da Apelação Criminal no 0005411-68.2019.811.0004 [Segunda Câmara Criminal do TJMT], ao considerar que
“a fundamentação se mostra genérica, não tendo sido apontado nenhum elemento que demonstre um maior juízo de reprovabilidade do apelante [...] que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie, portanto neutralizo a circunstância judicial da culpabilidade”
(Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - ID 103495457).

A extensão dos efeitos de uma decisão ao corréu deve estar fundada em motivos de caráter não exclusivamente pessoal (CPP, art. 580).

No caso, a decisão que se pretende estender ao requerente está relacionada à ausência de fundamentação, razão pela qual
“
o benefício concedido a outro [...] deve ser estendido do co-réu em idêntica situação processual”
(RvC 0043645-88.2006.8.11.0000, Relatora Des. Shelma Lombardi de Kato, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/05/2007, Publicado no DJE 18/12/2007).

Noutro giro, a valoração da culpabilidade do requerente [diferente dos corréus] também esta fundada na
“utilização de tornozeleira de monitoramento eletrônico em descumprimento das condições fixadas para o cumprimento de liberdade provisória em outra ação penal”
(ID 103495456-fls. 29/48).

Essa circunstância [utilização de tornozeleira eletrônica], não imputada aos corréus, portanto, não afastada na Apelação Criminal no 0005411-68.2019.811.0004, ainda persiste em relação ao requerente.

Com efeito, a prática de crime durante o uso de tornozeleira eletrônica autoriza a depreciação da culpabilidade, por extrapolar os limites da normalidade, segundo entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 1072244/MS; HC 486095/MS).

Nesse ponto, integra-se o parecer da i. PGJ, nos seguintes termos:

“No caso, verifica-se que a culpabilidade do requerente fora negativada não apenas por ter violado o domicílio da vítima para realizar a subtração, mas também pelo fato de ter praticado o furto qualificado na ocasião em que utilizava tornozeleira eletrônica, uma vez que respondia outra ação penal em liberdade, ou seja, não se trata de fundamento idêntico aos utilizados na dosagem da pena dos corréus supracitados no RAC.

Nesse quadro, [...] o cometimento do crime, durante o cumprimento de medidas cautelares alternativas aplicadas como substitutivas à prisão preventiva em outra ação penal, demonstra maior reprovabilidade da conduta do requerente.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 106489474)

Em reforço, adota-se o seguinte julgado:

“a culpabilidade deve ser conservada, tendo em vista que, a prática do delito durante [...] utilização de tornozeleira eletrônica, também autoriza a majoração da pena-base. Assim, além de existir idônea fundamentação para a negativação de referidas circunstâncias judiciais, a lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise delas, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base.”

(AP 0017970-06.2020.8.11.0042, Relator Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Juiz Convocado), Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Nesse quadro, mantém-se a valoração da culpabilidade para elevar a pena-base.

No tocante à pena-base [do furto qualificado], o Juízo singular fixou-a em “
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão”
ao

valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime [concurso de agentes], elevando a pena basilar em
1 (um) ano e 15 (quinze) dias para cada circunstância judicial.

A pena cominada ao furto qualificado – art. 155, §4o do CP – é de 2 (dois) à 8 (oito) anos e a fração para cada vetorial negativa
deve incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima (STJ,
HC 422.824/RJ, Relator Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018; TJDFT, AP 20180510019190APR, Relator Des.

Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/08/2019, Publicado no DJE: 20/08/2019. Pág. 109 – 123),
não sobre a pena mínima [conforme pleiteado pelo requerente].

A fração considerada razoável pelo c. STJ é de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa
(HC no 505.435/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC no 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020;
AgRg no AREsp 1823762/PR,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca
, 5a Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
).

Logo, eleva-se a pena basilar, por cada circunstância judicial negativa, em 1 (um) ano [um sexto do intervalo entre a pena mínima e a máxima] e
redimensiona-se a pena.

Na primeira fase, diante de 2 (duas) circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo Juízo singular [culpabilidade e circunstâncias do crime], readéqua-se a pena basilar para 4 (quatro) anos de reclusão e 115 (cento e quinze) dias-multa.

Na segunda fase, mantém-se a atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo Juízo singular, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), para a fixar a pena provisória em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, preserva-se a pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias-multa.

Por força do concurso material ente o furto qualificado e a receptação [um ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa], totaliza-se a pena definitiva em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa.

Enfim, a primariedade, circunstâncias judiciais [em sua maioria] favoráveis e a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos], ensejam o estabelecimento do regime aberto (TJMT, AP N.U 0003161-23.2012.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.7.2018).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para readequar a pena do requerente, para
3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa
, em regime aberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do cálculo de pena
(SEEU no 2000049-51.2019.8.11.0004)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022